Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$16.701,76 (dezesseis mil setecentos e um reais e setenta e seis centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, reconhecendo a prescrição da pretensão vinculada às dívidas de 2010 e 2016.
3. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença deve ser desconstituída, porquanto o valor da condenação não foi objeto do pedido na inicial e é cobrado em outra ação (processo no 0715417-29.2023.8.07.0016). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Julgamento extra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. Assim, o julgador que decide fora dos limites da lide pode incorrer em julgamento extra, cita ou ultra petita. No caso, a condenação da ré constitui tutela diversa da reclamada na inicial e, em consulta ao Pje, constata-se que o crédito referido é cobrado em outro processo (autos no 0715417-29.2023.8.07.0016), evidenciando que a sentença foi proferida fora dos limites da lide e deve ser desconstituída. Preliminar acolhida.
5. Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), uma vez que a questão é eminentemente de direito e foram garantidos o contraditório e a ampla defesa das partes.
6. A autora/recorrente requereu, em síntese, a condenação da ré/recorrida ao pagamento das diferenças salariais dos anos de 2010 e 2016. Sustentou que a dívida foi reconhecida pela Administração Pública, no valor de R$409,93 (quatrocentos e nove reais e noventa e três centavos), embora não ocorrido o pagamento.
7. No tocante à prescrição, deve ser aplicado o artigo 4.o, do Decreto no 20.910/32, que dispõe: "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la."
8. Os créditos indicados foram requeridos administrativamente pela autora, antes do transcurso do prazo prescricional (ID 52410060, Págs. 1 e 3) e, estando os créditos em estágio de exercício findo, sem previsão certa de pagamento na via administrativa, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Com efeito, por força dos artigos 4o e 9o do Decreto no 20.910/32, c/c art. 202, VI e parágrafo único, do Código Civil, o prazo prescricional é interrompido com o requerimento administrativo e permanece suspenso até que ocorra o pagamento (último ato do processo que causou a interrupção) ou se torne inequívoca a mora da Administração Pública.
9. Ademais, os prazos prescricionais suspensos somente voltam a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora (STJ, REsp n. 1.270.439/PR). E esse também é o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional (PEDILEF 200771500041981, PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL).
10. No caso, em 14/12/2022 a Administração Pública reconheceu o direito da autora aos créditos de exercícios anteriores, segundo o documento emitido (ID52410060, Pág. 1), hipótese que se caracteriza como renúncia à prescrição.
11. Nesse contexto, inexistindo prova apta para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que reconheceu o direito da autora ao valor retroativo da referida das verbas salariais, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de R$409,93 (quatrocentos e nove reais e noventa e três centavos). Nesse sentido: acórdãos no 1324785, 1324055 e 1334314 da Primeira, Segunda e Terceira Turma Recursal, respectivamente.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora a quantia de R$409,93 (quatrocentos e nove reais e noventa e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, a ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), a partir dos respectivos vencimentos das obrigações (ID 52410060, Pág. 3). A partir de 9 de dezembro de 2021, a dívida deve ser corrigida pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), o qual já computa os juros de mora (art. 3o da EC 113/2021).
13. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.